Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-24.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DURANTE O DESEMBARQUE DE PASSAGEIRA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por consumidora que sofreu acidente durante o desembarque de transporte coletivo, ocasionado pela movimentação do veículo antes da sua saída completa, o que resultou em graves lesões físicas, incluindo fratura no braço direito. O pedido da autora consiste na majoração da indenização fixada a título de danos morais, estipulada pelo juízo de origem em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões sofridas e as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a concessionária de transporte público é fornecedora de serviços e a autora enquadra-se como consumidora.
4. A responsabilidade civil da empresa apelada é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e no art. 14 do CDC, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.
5. Os elementos probatórios, como declarações do motorista, laudo do IML e comprovantes de despesas médicas, confirmam a ocorrência do acidente e os danos materiais e morais sofridos pela autora.
6. O valor de R$ 10.000,00, fixado a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade das lesões.
7. A quantia estipulada atende à dupla finalidade da reparação moral: compensar a vítima pelos danos sofridos e desestimular a prática de condutas similares pela concessionária, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil de concessionária de transporte público é objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do ato lesivo, do dano e do nexo causal.
2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 2o, 3o e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível 0714328-89.2023.8.07.0009, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJe 12.11.2024.
TJDFT, Apelação Cível 0707487-84.2023.8.07.0007, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25.04.2024, DJe 07.05.2024.
TJDFT, Apelação Cível 0703269-22.2019.8.07.0017, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 28.06.2023, DJe 12.07.2023.